Tribunal: TJMT
Processo: 1006210-24.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006210-24.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE DIAS VIEIRA - CPF: 172.254.261-68 (APELANTE), ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 204.987.131-72 (ADVOGADO), MIRALVA RITA VIEIRA - CPF: 503.863.361-72 (APELANTE), AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA - ME - CNPJ: 19.579.517/0001-05 (APELADO), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (APELADO), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), JOSE DIAS VIEIRA - CPF: 172.254.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MIRALVA RITA VIEIRA

APELADO(S):

AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA
–
ME
e
FERNANDO CRUDE GOMES

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO DA CONTA COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 1006210-24.2024.8.11.0003, que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 10.940,90, penhorada via SISBAJUD, sob fundamento de que a conta poupança indicada apresentava movimentações incompatíveis com sua finalidade, descaracterizando sua natureza jurídica. A Apelante alegou que os valores eram inferiores a 40 salários-mínimos, o que atrairia a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal; (
ii
) estabelecer se os valores bloqueados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos são impenhoráveis, mesmo diante de movimentações típicas de conta corrente; e (
iii
) determinar se a penhora poderia ser mantida considerando a natureza alimentar do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita deve ser deferida quando presente presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural, não infirmada por elementos concretos em sentido contrário.

O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, exceto
nos termos do que dispõe o
§ 2º
do mesmo artigo. A partir da construção jurisprudencial, assim também o é
quando desvirtuada sua finalidade como reserva financeira, hipótese em que a conta passa a ser equiparada à conta corrente.

Cabe à parte executada comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, não sendo suficiente a mera qualificação da conta como poupança.

Movimentações frequentes e atípicas, como saques, transferências, compras e recebimentos diversos, caracterizam o uso da conta poupança como conta corrente, afastando a proteção legal.

Ainda que os valores estivessem depositados em conta poupança legítima, a natureza alimentar do crédito exequendo (honorários advocatícios) permite a mitigação da regra de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita em sede recursal é cabível diante da presunção de hipossuficiência não infirmada por prova em contrário. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica quando a conta poupança é utilizada como conta corrente, sendo ônus do devedor comprovar a natureza de reserva financeira dos valores constritos. A proteção legal pode ser mitigada quando o crédito exequendo possuir natureza alimentar, como nos casos de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 5º; 99, § 3º; 833, X; 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2258716; STJ,
AgInt
no
AREsp
1406166; STJ,
AgInt
no REsp 2121865; TJMT, RAC 0000329-07.2019.8.11.0085; TJMT, AI 1009171-44.2024.8.11.0000; STF, Súmula Vinculante 47.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação interposto por MIRALVA RITA VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1006210-24.2024.8.11.0003, que indeferiu o pedido de desbloqueio da importância de R$ 10.940,90 (dez mil, novecentos e quarenta reais e noventa centavos) penhorada via SISBAJUD, por entender que a conta poupança objeto do bloqueio judicial era utilizada como conta corrente, descaracterizando sua natureza de poupança.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

Vistos, etc.

MIRALVA RITA VIEIRA
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, nos autos do presente “Cumprimento de Sentença”, que lhe move

FERNANDO CRUDE GOMES
,devidamente qualificado, ingressara com o pedido de (Id.192892823 a Id.192892830), pugnando pela decretação da impenhorabilidade do valor bloqueado no (Id.192167458), eis que se trata de penhora correspondente à importância inferior a quarenta
salários mínimos
, depositada em caderneta de poupança, vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

DE

CI

DO
:

Pois bem, em análise pormenorizada dos autos, bem como, dos documentos de (Id.192892829 e Id.192892830), verifica-se que a pretensão levada a efeito pela executada (
Miralva
Rita Vieira), não merece acolhimento, e deve, à evidência dos elementos carreados ao ventre dos autos,
ser indeferida
.

No caso dos autos, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores constritos, uma vez que
os mesmos
não se enquadram no rol taxativo do inciso X, artigo 833, do Código de Processo Civil.

Ademais, cabe à parte executada comprovar nos autos a impenhorabilidade do valor bloqueado, entretanto, pelo documento carreado aos autos pela devedora no (Id.192892830 – o
qual comprova a constrição
),verifica-se que a conta poupança objeto de bloqueio judicial é utilizada pela executada como conta corrente, desvirtuando assim, o caráter de conta poupança, não havendo, no caso em análise, qualquer óbice para a penhora das contas bancárias da devedora.

Neste trilho, vejamos o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA USADA COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. Utilizando a conta poupança como conta corrente, perde a natureza protetiva que a lei buscou conferir ao devedor por pequena poupança, a legitimar a penhora dos valores. 2. Penhora de valores muito superiores aos ganhos mensais da parte que afirma utilizar todos o salário para viver mês a mês. Lei que não protege o devedor recalcitrante que pode pagar, mas não quer pagar, penalizando o credor. 3. Recurso de agravo de instrumento desprovido”
(TJ-SP - AI: 01002885320228269000 SP 0100288-53.2022.8.26.9000, Relator: Christopher Alexander
Roisin
, Data de Julgamento: 09/05/2022, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 09/05/2022) (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante das circunstâncias específicas do caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é mitigada, tendo em vista que é possível inferir o desvirtuamento da conta-poupança, devido à presença de diversas movimentações financeiras, como saques e pagamentos com cartão de débito, o que a aproxima de uma
conta-corrente
. Além disso, a agravante não demonstrou que os valores constritos ostentam natureza alimentar. 2. Agravo de instrumento
conhecido e desprovido”
(TJ-DF 07092086320218070000 DF 0709208-63.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 30/06/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
15/07/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA VIA BACENJUD - CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÕES SUCESSIVAS -COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA. Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40
salários mínimos
. A conta poupança utilizada pelo executado como conta corrente não se beneficia da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Comprovado pela parte a natureza da conta e demonstrada movimentação semelhante à conta corrente, deve ser mantida a penhora de valores bloqueados”
(TJ-MG - AI: 10145120026524001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019) (grifo nosso).

Desta feita, vê-se descabida a alegação de impenhorabilidade e desbloqueio dos valores constritos no (Id.192167458), uma vez que, apesar da importância encontrar-se depositada em caderneta de poupança, esta é

desvirtuada e utilizada como conta corrente, conforme depreende-se das movimentações bancárias, não devendo, portanto, se beneficiar da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Ora, é notório que a regra prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, não é absoluta, admitindo mitigações, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, como é o caso dos autos.

Consigne-se, outrossim, que o montante de R$2.855,72 (dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), bloqueado em contas bancárias do devedor (José Dias Vieira),
fora
devidamente desbloqueado,
não havendo o que se falar em impenhorabilidade, tampouco levantamento de tal quantia
.

Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, hei por bem
indeferir
o desbloqueio da importância de R$10.940,90 (dez mil, novecentos e quarenta reais e noventa centavos), uma vez que ausente aos autos documentos que comprovem a impenhorabilidade da importância constrita, ao contrário.

De outro
norte,ante
ao requerimento da parte exequente no (Id.193453840), hei por bem
deferir
o levantamento da importância de R$10.940,90 (dez mil, novecentos e quarenta reais e noventa centavos), devidamente corrigido, expedindo-se o competente alvará judicial eletrônico, em favor da parte exequente, mediante as cautelas de estilo.

No mais, vê-se que ocorreu a satisfação integral do débito exequendo, uma vezque o bloqueio de valores fora frutífero no exato valor apresentado pela parte exequente na memória de cálculo (Id.183482264), o valor bloqueado adimpliu totalmente o débito ora executado.

Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL –– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA– INEXISTÊNCIA – VALOR BLOQUEADO CONFORME CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública. 2- Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo. 3- Recurso de Apelação conhecido e provido”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008171-63.2022.8.11 .0037, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024) (grifo nosso).

“Apelação cível. Cumprimento de sentença. Bloqueio integral. Satisfação da dívida. Extinção da execução. Possibilidade. Recurso desprovido.
Ocorrendo o bloqueio integral, por meio do sistema
bacenjud
, cujo montante constrito corresponde à dívida atualizada apresentada à época, tem-se por satisfeita a execução, culminando na extinção do feito
”
(TJ-RO - AC: 70651903720168220001 RO 7065190-37.2016.822.0001, Data de Julgamento: 23/11/2020) (grifo nosso).

Assim, não havendo que se falar em saldo remanescente, uma vez que o bloqueio de valores efetivado no (Id.192167458), representa a totalidade do débito, em conformidade com a importância mencionada no (Id.183482264
)e
, consequentemente, uma vez que foi alcançado o objetivo almejado pela parte exequente, qual seja, o recebimento integral do débito, só há um caminho a ser trilhado: a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie,
JULGO e DECLARO
, por sentença,
EXTINTO
o presente processo, promovido por
FERNANDO CRUDE GOMES
,devidamente qualificado, em desfavor de
JOSE DIAS VIEIRAe MIRALVA RITA VIEIRA
, ambos com qualificação nos autos,
com julgamento de mérito
e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Façam as baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, após,
arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.

310638903
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Concessão da justiça gratuita

2
. Impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança inferiores a 40
salários-mínimos

3
. Movimentações na conta poupança não descaracterizam sua natureza

4
. Extensão da impenhorabilidade a valores depositados em conta corrente, conforme entendimento do STJ

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença que indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta poupança, por serem impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (42006184)
– PJE 1º Grau)
e preparo dispensado ante o pedido de justiça gratuita (ID 204388903).

Contrarrazões (ID 310638907) alegando preliminarmente a impugnação ao pedido de justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MIRALVA RITA VIEIRA

APELADO(S):

AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA
–
ME
e
FERNANDO CRUDE GOMES

VOTO
–
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Concessão da justiça gratuita

A
Apelante
pleiteia a
concessão das benesses da justiça gratuita
argumentando
não ter condições de arcar com as despesas relativas ao
r
ecurso

sem prejuízo do próprio sustento e de sua família
.

No caso em apreço, a partir de análise minuciosa dos documentos acostados aos autos, bem como do contexto fático processual, verifica-se que a alegação de insuficiência econômica se revela, ao menos em juízo de verossimilhança, presumidamente verdadeira.

Ao analisar
o feito
, especialmente
o holerite
(ID. 310638904) apresentad
o
pel
a
A
pel
ante,
com a indicação de renda líquida de R$1.886,50 (mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), corrobora com a alegação de
impossibilidade de arcar com as custas processuais
.

Dessa forma, entendo preenchidos os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, no âmbito recursal.

Ademais, cumpre destacar que o regramento concernente à gratuidade da justiça foi sensivelmente alterado com o advento do Código deProcesso Civil de 2015, sendo certo que o art. 99 estabelece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante a apresentação de elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Dessarte, demonstrada a situação de insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento do pedido, de modo a garantir o pleno acesso à justiça, conforme assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, por fim, que a concessão dos benefícios da justiça gratuita limitar-se-á aos efeitos do presente recurso, considerando que sua eficácia, quando deferida em sede recursal, opera efeitos
ex
nunc
, não alcançando atos pretéritos do processo de origem.

Nesse sentido, é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS NO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, DO CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por instituição financeira, reconhecendo a validade do contrato de operação de crédito bancário nº 480741123 e condenando o réu ao pagamento de R$369.564,31, acrescido de encargos contratuais e honorários advocatícios. O apelante requer o reconhecimento da ausência de relação jurídica válida, impugna a validade de documentos unilaterais apresentados pelo banco e alega inversão indevida do ônus da prova. Requer, ainda, o benefício da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença poderia ter se baseado exclusivamente em documentos unilaterais da instituição financeira para reconhecer a existência da dívida; e (
ii
) estabelecer se houve inversão indevida do ônus da prova quanto à existência da relação contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da justiça gratuita deve ser deferida quando não houver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência, produzindo efeitos
ex
nunc, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A juntada de extratos bancários demonstrando o efetivo crédito de R$ 220.000,00 na conta do apelante constitui elemento suficiente para comprovar a existência da relação jurídica obrigacional, ainda que ausente o contrato assinado. A ausência de impugnação específica quanto ao recebimento dos valores depositados caracteriza a aceitação tácita do débito, conferindo validade à prova documental produzida pelo autor. A mera alegação de insuficiência probatória, desacompanhada de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tem o condão de afastar a procedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prova de crédito bancário efetivado na conta do réu é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica obrigacional, ainda que ausente contrato assinado. A ausência de impugnação específica quanto ao recebimento do valor creditado implica reconhecimento tácito da dívida. A aplicação da regra geral do ônus da prova (art. 373, I, do CPC) não configura inversão probatória quando o autor comprova os fatos constitutivos de seu direito. (N.U 1004048-05.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Pelo exposto,conheçodo recurso de
Apelação
, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo
parcialmente
os benefícios da justiça gratuitaem sede recursal
, nos termos do artigo 98,
§ 5º
do CPC.

Da impugnação ao pedido de justiça gratuita

Em sua peça recursal defensiva, a Recorrida
defende a
não concessão ou
revogação da gratuidade de justiça concedida
à Apelante
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal alegação arguida
,
tendo em vista que ela não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte
recorrente
e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Nesse sentido, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, competia a parte apela
da
acostar aos autos, os documentos comprobatórios que a parte
apelante
possuía condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Assim, é o entendimento dest
a câmara
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. DISTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. VALIDADE E EFICÁCIA JURÍDICA. PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. RATIFICAÇÃO TÁCITA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPUGNANTE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória fundada em contrato de compra e venda de quotas sociais celebrado em 02/02/2017, reconhecendo a validade do distrato firmado em 19/09/2017 entre as partes. 2. O primeiro apelante busca a reforma integral da sentença, alegando ineficácia do distrato por descumprimento de suas cláusulas e conduta contraditória do apelado. O segundo apelante limita-se a impugnar a concessão da justiça gratuita concedida ao primeiro apelante. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o distrato celebrado em 19/09/2017 é válido e eficaz para extinguir as obrigações decorrentes do contrato original de compra e venda de quotas sociais, ainda que não tenham sido cumpridas formalidades posteriores como alterações na Junta Comercial e devolução da posse empresarial; e (
ii
) saber se a concessão da justiça gratuita deve ser revogada com base em alegações de capacidade econômica não comprovadas documentalmente. III. Razões de decidir 4. O distrato constitui negócio jurídico bilateral que opera a extinção das obrigações contratuais por
mútuo consentimento das partes, cuja validade não está condicionada ao cumprimento de obrigações específicas não previstas expressamente no instrumento, observando-se o princípio do paralelismo das formas estabelecido no artigo 472 do Código Civil. 5. A ausência de vícios de consentimento e a forma escrita do distrato, idêntica à do contrato original, conferem-lhe plena validade jurídica, sendo irrelevantes as formalidades posteriores não estipuladas no instrumento para sua eficácia. 6. O comportamento do apelante, que permaneceu inerte por mais de cinco anos após a celebração do distrato sem questionar sua validade, caracteriza ratificação tácita do negócio jurídico, nos termos do artigo 182 do Código Civil, impedindo alegações posteriores de invalidade. 7.
A impugnação à justiça gratuita baseada em meras alegações desacompanhadas de prova documental não é suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, incumbindo ao impugnante o ônus de comprovar a capacidade econômica incompatível com o benefício, conforme artigo 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese 8. Recursos de apelação desprovidos. Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 15% com base no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. O distrato de contrato de compra e venda de quotas sociais, celebrado por escrito e sem vícios de consentimento, produz plenos efeitos extintivos das obrigações contratuais originais, independentemente do cumprimento de formalidades posteriores não previstas expressamente no instrumento. 2. A impugnação à concessão da justiça gratuita exige prova documental da capacidade econômica incompatível com o benefício, não bastando meras alegações desacompanhadas de documentação comprobatória." Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 107, 182, 472; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §§2º e 3º, 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação 00367310620198090134, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, j. 06/06/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1023791, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16/03/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
112547, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18/10/2012. (N.U 1007925-67.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)
(grifo nosso)

Portanto, neste ponto recursal, rejeito a tese aventada pelo apelante.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por MIRALVA RITA VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1006210-24.2024.8.11.0003, que indeferiu o pedido de desbloqueio da importância de R$ 10.940,90 (dez mil, novecentos e quarenta reais e noventa centavos) penhorada via SISBAJUD, por entender que a conta poupança objeto do bloqueio judicial era utilizada como conta corrente, descaracterizando sua natureza de poupança.

A parte Apelante, em suma, defende que os valores bloqueados em sua conta poupança são impenhoráveis por força do art. 833, X, do CPC, uma vez que não ultrapassam o limite de 40
salários-mínimos
.

Sustenta que, conforme entendimento pacificado do STJ, a impenhorabilidade se estende a valores depositados em conta corrente, desde que inferiores ao limite legal.

Por fim, argumenta que eventuais movimentações na conta poupança não descaracterizam sua natureza, não sendo suficientes para afastar a proteção legal.

Lado outro, a parte Apelada, assevera que a conta classificada como poupança possui características e movimentações típicas de uma conta corrente, com saques, transferências e compras, descaracterizando a finalidade de reserva financeira.

Além disso, argumenta que os valores executados
se referem
a honorários advocatícios sucumbenciais, que possuem natureza alimentar, o que relativizaria a impenhorabilidade.

Ao fim, pede o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses recursais.

1. Impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança inferiores a 40
salários-mínimos

A Apelante sustenta que o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta poupança implica na aplicação do art. 833, X, do CPC, e, consequentemente, no desbloqueio dos valores penhorados.

O art. 833, X, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos"
, visando, assim, a proteção de
pequenas economias do devedor, garantindo-lhe um mínimo existencial.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários-mínimos
são impenhoráveis, conforme se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS .
ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta
salários mínimos
depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude.
Precedentes .
2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015 não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40
salários mínimos
são presumidamente impenhoráveis.
3 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2258716 PR 2022/0373580-6, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

No entanto, a jurisprudência
do STJ

também entende q
ue a proteção legal não se aplica quando a conta poupança é utilizada como conta corrente, desvirtuando sua finalidade de reserva financeira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS
REFEREM-SE
À VERBA DE NATUREZA
IMPENHORÁVEL .
POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR
DESPROVIDO .
1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que
comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código
Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte . 2. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406166 SP 2018/0313900-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL .
PENHORA. CONTA-CORRENTE. 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. LIMITE
RESPEITADO .
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1.
Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em
conta-corrente
deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no
art
. 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada. 2.
Não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como pagamentos de compras com cartão, pagamento de contas de luz, gás, pix, saques e
empréstimos
.
Precedente. 3. A inovação de teses em agravo interno é inviável.
4 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2121865 PR 2024/0031490-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

(grifo nosso)

Do mesmo modo,
é o
entendimento

sedimentado
desta Corte estadual
, conforme julgados
de todas as Câ
maras de
D
ireito privado
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR ORIGEM EM CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. IRRELEVÂNCIA DO VALOR CONSTRITO PARA A MANUTENÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A parte executada não comprovou, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, a natureza impenhorável dos valores constritos, inexistindo extratos ou documentos que atestem a origem em caderneta de poupança. 4. O bloqueio de quantia inferior ao valor da execução não configura, por si só, vício ou causa de nulidade da constrição, conforme disposto no art. 835, I, do CPC. 5. A ausência de prova de que o bloqueio comprometeria a subsistência ou inviabilizaria a atividade econômica da agravante impõe a manutenção da penhora para preservação da efetividade da execução. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. Incumbe à parte executada comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados; a mera alegação sem documentação idônea não autoriza o levantamento da penhora. 2. A penhora de quantia inferior ao valor total da dívida é válida e contribui para a efetividade da execução." (N.U 1032566-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES AO SUSTENTO OU À SAÚDE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA INFERIOR A 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
O art. 833, IV, CPC exige comprovação inequívoca de que os valores são indispensáveis à subsistência do devedor ou vinculados ao tratamento de saúde, o que não restou
demonstrado. 4. Embora a quantia estivesse em caderneta de poupança inferior ao limite legal (40
salários mínimos
), a jurisprudência desta Corte entende que a proteção do art. 833, X, CPC é relativa, demandando prova da natureza de reserva mínima ou da destinação ao sustento, o que não ocorreu. 5. A execução deve buscar efetividade, observada a menor onerosidade possível ao devedor (art. 805, CPC), mas sem sacrificar o direito de crédito reconhecido. IV. Dispositivo e tese
(...)
(N.U 1023804-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA PARTE AGRAVANTE – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC –IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira. (N.U 1024906-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, X, CPC). DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL. BEM IMÓVEL EM GARANTIA. ORDEM DE PENHORA. ART. 835, § 3º, DO CPC. ESCOLHA DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, X, do CPC, os valores mantidos em conta poupança são, em regra, impenhoráveis, salvo em situações de desvirtuamento, quando a conta poupança é utilizada de forma análoga à conta corrente. 2. A jurisprudência admite a relativização da regra de impenhorabilidade da poupança em situações excepcionais, como o uso regular para pagamentos e movimentações típicas de conta corrente. 3. No caso em questão, comprovou-se que a conta poupança dos agravantes era utilizada de forma semelhante a uma conta corrente, afastando a proteção da impenhorabilidade. 4. Não há comprovação de que o imóvel dado em garantia possa ser facilmente alienado ou que seu valor seria suficiente para quitar a dívida, sendo legítima a penhora sobre os valores bloqueados. 5. Agravo de instrumento desprovido. Manutenção da penhora sobre o montante de R$ 13.150,54. (N.U 1021330-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA A VALORES DEPOSITADOS ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º DO ART. 833 DO CPC. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC constitui norma de exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, devendo ser interpretada restritivamente e aplicada somente quando demonstrada sua finalidade de assegurar o mínimo existencial. 4. O §2º do art. 833 do CPC excepciona a impenhorabilidade para valores que superem 50
salários mínimos
mensais, sendo objetiva sua incidência. No caso concreto, os extratos bancários evidenciam depósitos mensais que ultrapassam significativamente esse limite, o que legitima a penhora. 5. Verifica-se desvirtuamento da conta poupança, demonstrado por movimentações bancárias atípicas e constantes, como depósitos vultosos seguidos de saques rápidos, o que descaracteriza a natureza de reserva patrimonial protegida pela norma. 6. A jurisprudência do STJ, a partir do julgamento do REsp 1.677.144/RS (Corte Especial), admite a mitigação da impenhorabilidade mesmo abaixo de 40
salários mínimos
quando houver desvio de finalidade da aplicação, o que se configura no presente caso.
(...)
O desvirtuamento da finalidade da conta poupança, caracterizado por movimentações financeiras incompatíveis com sua natureza, legitima a penhora dos valores, ainda que inferiores ao limite de 40
salários mínimos
. 3. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não pode ser utilizada como blindagem patrimonial para movimentações financeiras típicas de conta corrente ou de natureza comercial. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, X e §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024,
DJe
23.05.2024; TJMT, RAC 0000329-07.2019.8.11.0085, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.03.2024,
DJe
21.03.2024. (N.U 1027442-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025)

No caso em análise, verifico que o extrato bancário juntado pela própria Apelante (ID
310638897
) demonstra que a conta poupança objeto do bloqueio judicial era utilizada com características típicas de conta corrente, com diversas movimentações, como saques, transferências PIX e compras com cartão, desvirtuando sua finalidade de reserva financeira.

É que da análise do extrato financeiro apresentado em nome da Apelante

Miralva
Rita Vieira,
conta
vinculada à Agência 553-3, conta nº 9.279-7,
há indicação de que havia
saldo anterior de R$ 10.286,08 em 31/03/2025.

Já em 01/04/2025, houve saque em dinheiro de R$ 30,00 em terminal ATM e uma compra eletrônica de R$ 19,90. Ainda no mesmo dia, foram creditados valores
de R$ 4,75 a título de reajuste monetário, R$ 16,65 de juros

e
recebimento de
R$ 1.000,00 por TED de terceiro.

Nos dias subsequentes, observa-se a continuidade de pequenos rendimentos por juros e reajustes automáticos do BACEN, ao lado de despesas cotidianas, como compras eletrônicas de R$ 18,00 (03/04/2025), R$ 88,50 e R$ 51,00 (07/04/2025), todas relacionadas a estabelecimentos comerciais locais (“Bom Gosto”, “Big Boy Loja 02”, “Suco
Perpitola
”).

Registra-se ainda saque em 04/04/2025 no valor de R$ 300,00 e outro em 07/04/2025 de R$ 1.300,00, ambos realizados em caixas eletrônicos na região de Rondonópolis/Vila Aurora.

Destaca-se, ademais, o recebimento via Pix, em 04/04/2025, de R$ 1.788,19, creditado pela própria titular
, sendo que o
saldo disponível em 11/04/2025 atingiu R$ 10.949,0
.

Assim, o
extrato demonstra, portanto, um padrão de movimentação variado, com saques, transferências e gastos em consumo, não havendo comprovação inequívoca de que os valores possuam natureza salarial ou outra hipótese de impenhorabilidade legal.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, cabe
ria
à parte executada comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante, limitando-se a alegar genericamente que os valores estariam protegidos pela regra do art. 833, X, do CPC.

2. Movimentações na conta poupança não descaracterizam sua natureza

A Apelante argumenta que eventuais movimentações na conta poupança não descaracterizam sua natureza, não sendo suficientes para afastar a proteção legal.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a utilização da conta poupança como conta corrente, com movimentações frequentes, descaracteriza sua finalidade de reserva financeira, afastando a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido, colaciono julgados
recentes da jurisprudência pátria
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA "ON LINE" SOBRE VALORES REFERENTES A ATIVOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO
DE IMPENHORABILIDADE POR ENVOLVER CONTA-POUPANÇA - DESCABIMENTO – PROVA – AUSÊNCIA – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS QUE DESNATURAM A FINALIDADE DESSA ESPÉCIE DE OPERAÇÃO ECONÔMICA - MITIGAÇÃO DA RESTRIÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
I .
Caso em Exame Ação de indenização em fase de cumprimento de sentença, discutindo a impenhorabilidade de valores bloqueados online. A penhora seguiu a ordem legal, e o extrato bancário indica movimentações típicas de conta corrente, não de poupança, com transferências via PIX para terceiros. II. Questão em Discussão
2 .
A questão em discussão consiste na possibilidade de penhora de valores em conta poupança utilizada como conta corrente, descaracterizando sua impenhorabilidade. III. Razões de Decidir 3. A caderneta de poupança não deve ser utilizada como conta corrente, conforme evidenciado pelas movimentações
bancárias .
4. Precedentes indicam que a impenhorabilidade não se aplica quando a conta poupança é utilizada para livre movimentação. IV. Dispositivo e Tese
5 .
Recurso provido. Mantida a penhora dos valores, com reforma da decisão que determinou o desbloqueio. Tese de julgamento: 1. A utilização de conta poupança como conta corrente descaracteriza sua
impenhorabilidade .
2. A penhora é válida quando a conta é utilizada para movimentações típicas de conta corrente. Legislação Citada: CPC/15, art. 833, incisos IV e
X .
Jurisprudência Citada: Agravo de Instrumento n.2235912-16.2018.8 .26.0000, Rel. Walter Cesar
Exner
, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 06/02/
2019 .
Agravo de Instrumento n.2119990-24.2018.8 .26.0000, Rel. José Wagner de Oliveira
Melatto
Peixoto, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2018.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23308084120248260000 Sorocaba, Relator.:
Alvaro
Passos, Data de Julgamento: 17/01/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA
POUPANÇA .
IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. MOVIMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM DESTINAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA. JUSTIÇA
GRATUITA .
INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em conta poupança, sob fundamento de que a conta estaria sendo utilizada como conta corrente, o que afastaria a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. O agravante sustentou a impenhorabilidade dos valores por se
tratarem
de proventos de aposentadoria depositados em conta poupança e requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta poupança do agravante são impenhoráveis, à luz do art. 833, IV e X, do CPC, diante da alegada natureza alimentar; e (
ii
) estabelecer se é cabível a concessão da justiça gratuita ao agravante, diante da suposta hipossuficiência econômica.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC exige a demonstração da finalidade de reserva dos valores depositados, sendo insuficiente a simples qualificação da conta como "poupança".
4 .
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite o afastamento da impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
quando demonstrado que a conta é utilizada para movimentações típicas de conta corrente, como
transferências, saques e pagamentos diversos. 5. Os extratos bancários do agravante evidenciam movimentações intensas e pulverizadas, incompatíveis com a destinação de reserva financeira, o que afasta a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do
CPC .
6. O agravante não logrou comprovar, de forma documental e inequívoca, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, tampouco que a conta se destina exclusivamente à subsistência. 7. O ônus da prova da natureza impenhorável da verba recai sobre o devedor, e, no caso concreto, não houve demonstração satisfatória da origem previdenciária exclusiva dos créditos
bloqueados .
8. A concessão da justiça gratuita exige prova da hipossuficiência econômica, não bastando a simples assistência da Defensoria Pública. 9. Os documentos apresentados revelam movimentações mensais superiores a R$ 5 .000,00, bem como ausência de documentação fiscal completa, circunstâncias que autorizam o indeferimento do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser afastada quando a conta poupança é utilizada como conta corrente, com movimentações incompatíveis com a finalidade de reserva financeira.
2 .
O devedor deve comprovar a origem alimentar dos valores bloqueados e a destinação da conta como reserva de subsistência, sob pena de afastamento da proteção legal. 3. A concessão da justiça gratuita exige comprovação objetiva da hipossuficiência financeira, sendo incabível quando os elementos dos autos revelam capacidade econômica do requerente. Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 833, IV e X; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1406166/SP, Rel.
Min .
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22.06.2020; STJ,
AgInt
no REsp 2121865/PR,
Rel
. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 16.09 .2024; TJMG, AI 0335734-28.2025.8.13 .0000, Rel. Des. Shirley
Fenzi
Bertão, j. 09 .04.2025; TJMG, AI 1.0000.24 .470120-7/001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 15 .04.2025. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24883282720248130000, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 05/08/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2025)

No caso em análise,
conforme já destacado no tópico anterior, inexiste qualquer prova da utilização da poupança como
reserva financeira.
Pelo contrário, há movimentações atípicas para pagamento de despesas e saques.

Portanto, não há como acolher a pretensão da Apelante de desconstituição da penhora com base na alegada impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança.

3. Extensão da impenhorabilidade a valores depositados em conta corrente, conforme entendimento do STJ

Por fim, a Apelante sustenta que, conforme entendimento do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se estende a valores depositados em conta corrente, desde que inferiores ao limite legal de 40
salários-mínimos
.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser estendida a valores depositados em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.

Contudo, tal entendimento não se aplica quando há desvirtuamento da finalidade de poupança, como no caso em análise.

Ademais, cumpre destacar que os valores executados
referem-se
a honorários advocatícios sucumbenciais, que possuem natureza alimentar, conforme reconhecido pela Súmula Vinculante nº 47 do STF: "
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
"

Tal condição foi positivada no art. 85, §14, do CPC/2015: "Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial."

Assim, mesmo que se considerasse a conta como poupança genuína, a natureza alimentar do crédito exequendo poderia relativizar a regra de impenhorabilidade, conforme entendimento jurisprudencial
que menciona sobre a possibilidade da “
mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, se o débito exequendo também tiver natureza alimentar, como caso dos autos que envolvem penhora no rosto dos autos de honorários advocatícios a que faz jus o executado para pagamento de honorários advocatícios a que faz jus o credor
(...)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009171-44 .2024.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)
”.

Portanto, não há como acolher a pretensão da Apelante de desconstituição da penhora com base na alegada impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida que indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados na conta da Apelante e declarou extinto o cumprimento de sentença pelo adimplemento do débito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025